Tribunal: STF
Processo: HC 76042
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. QUESITOS. CLASSIFICAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES.
AUTORIA. CO-AUTORIA. AUTOR PRINCIPAL DO DELITO CONDENADO POR
HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORES SECUNDÁRIOS CONDENADOS POR HOMICÍDIO
DOLOSO. NULIDADE DO JULGAMENTO, QUANTO A ESTES. DESCLASSIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tendo sido o autor principal condenado, perante o Tribunal
do Júri, por homicídio culposo, caracterizado pelo excesso culposo
na legítima defesa de terceiro, não poderiam os agentes secundários
sofrer condenação por homicídio doloso, em se tratando de atuação
conjunta contra a mesma vítima e nas mesmas circunstâncias.
2.      Uma vez constatado que tal anomalia ocorreu em virtude de
descabida inversão na ordem de formulação dos quesitos e
constatando-se que o agente principal já está definitivamente
condenado por homicídio culposo, com trânsito em julgado, é de se
anular o julgamento, apenas com relação aos agentes secundários,
para que estes, em face da desclassificação operada em favor do
agente principal, sejam julgados, em decisão monocrática, pelo Juiz
Presidente do Tribunal do Júri.
3.      "Habeas Corpus" deferido, nos termos do voto do Relator.
4.      1ª Turma. Decisão unânime.